Tribunal: TJSP
Processo: 1025195-20.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão quanto ao arbitramento da verba honorária – Embargos declaratórios acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025195-20.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DANIEL EDUARDO DAS NEVES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025195-20.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 36.913c
2
VOTO No: 36.913c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1025195-20.2014.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
EMBARGANTE: DANIEL EDUARDO DAS NEVES
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
quanto ao arbitramento da verba honorária Embargos
declaratórios acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, sob
o fundamento de que o acórdão padece de omissão. Sustenta que o aresto deu
provimento ao apelo, deixando, contudo, de fixar os honorários advocatícios em
sede de embargos à execução.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante no que diz respeito à fixação de
honorários advocatícios em sede de embargos à execução.
Com efeito, tendo sido dado provimento ao apelo do autor, é
cabível o arbitramento de verba honorária em favor de sua patrona. Ficam, pois,
arbitrados os honorários advocatícios em R$ 1.200,00, na forma do art. 85, § 8o,
do novo CPC, com atualização a partir deste acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital